Tribunal: TJMT
Processo: 1016991-90.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1016991-90.2019.8.11.0000
Recorrente EUTALIO BICUDO NETO e SILMARA MARIA BICUDO
Recorrido RODRIGO ARPINI e VANDERLEI ARPINI
Vistos, etc.
Homologo, para que surtam os devidos e legais efeitos, o pedido de desistência no id 52460980, nos termos do art. 998 do CPC, uma vez que pode, a qualquer tempo, o recorrente desistir do recurso. Em consequência, declaro extinto o Recurso Especial de id 48626485.
Realizadas as anotações de praxe, remetam-se os autos à comarca de origem para as providências necessárias.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV